Tribunal: STF
Processo: ARE 1584709
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 20, fl. 1):

APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO). REVISTA VEICULAR. NULIDADE AFASTADA PELA MAIORIA DO COLEGIADO. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA. REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. PENA INALTERADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO ANOTADO. 1. Se uma vez vencida a prejudicial, num juízo de mérito (art. 156, §2º, RITJGO), tem-se que o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (Precedentes STJ). 2. Se não consta dos autos informações acerca da data do trânsito em julgado das condenações utilizadas para negativar os antecedentes, a vetorial deve ser neutralizada. 3. Comprovado que o veículo apreendido era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção de seu perdimento em favor da União. 4. Tendo o acusado portado ilegalmente munições e arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido, resta configurado o crime. 5. Ausentes indicativos de demonstração de hipossuficiência financeira, compete ao Juízo da Execução avaliar o pedido de gratuidade de justiça. 6. Prequestionamento anotado. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JEIZIEL DE OLIVEIRA ROSA, foi condenado às penas de 10 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 762 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06 e art. 16, caput e §1º, IV,  da Lei n° 10.826/2003 (Doc. 9).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir “ao patamar total de 10 (dez) anos de reclusão e 612 (seiscentos e doze e dois) dias-multa” (Doc. 20, fl. 21).
Opostos Embargos Infringentes, não foram eles conhecidos (Doc. 26).
Opostos Embargos de declaração, foram eles acolhidos “para conhecer e prover o agravo regimental, para conhecer dos embargos infringentes e determinar o retorno dos autos à 2ª Câmara Criminal, a fim que seja juntado o voto prevalecente, com a republicação do acórdão, de forma integral, e a reabertura do prazo recursal para manifestação do embargante” (Doc. 32, fl. 4).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 40), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, IX e LVI, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “a motivação da abordagem pela equipe policial decorreu da película que estava no vidro do carro do Recorrente”(Doc. 40, fl. 8).
Sustenta que “não houve justa causa para o ingresso ao domicílio, o que demonstra a ilegalidade do ingresso realizado pela equipe policial e a necessidade de declaração de nulidade das provas decorrentes” (Doc. 40, fl. 15).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “determinando-se a total reforma do acórdão, pois como consta no voto preliminar prevalecente do acórdão do Recurso de Apelação, houve violação aos seguintes artigos: 1) art. 5º, IX, CF, ao relatar que o ingresso no domicílio do Recorrente foi lícito, mesmo sem que houvesse justa causa, ou autorização judicial; 2) art. 5º, LVI, CF, tendo em vista que houve abordagem veicular ilegal, a qual, conforme consta no voto preliminar prevalecente do Recurso de Apelação, decorreu da cor do vidro do carro, o que não é argumento suficiente, inexistindo justa causa para abordagem” (Doc. 40, fl. 16).
O TJGO não admitiu o recurso admitiu o apelo extremo ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 282/STF (Doc. 46).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 50).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fls. 6-7):

2.3 – Da Repercussão Geral e Necessidade de Admissão do Presente Recurso 
O artigo 1.035, do Código de Processo Civil menciona: 
[...]
O presente Recurso é interposto diante da violação ao artigo 5º, IX e LVI, da CF. 
Assim sendo, ante ao que possibilita o artigo 1.035, §3º, I, do Código de Processo Civil, temos que presente o requisito da repercussão geral.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJGO para, afastando as nulidade, manter a condenação do recorrente (Doc. 37, fls. 5-7):
3. Tese de nulidade das provas por ilegalidade da abordagem e por violação domiciliar, ante a ausência de fundadas razões 
[...]
De acordo com a sentença condenatória (mov. 176), a testemunha PM/GO Wanderson Maciel de Oliveira, em seu depoimento judicial, narrou que “a motivação para abordar o veículo, se deu pelo fato de o veículo ser suspeito no período noturno, com películas muito escura (100%), inviável ver o condutor, sendo que pela segurança do próprio cidadão comum é realizada essa abordagem”. 
Verifica-se, portanto, que a abordagem do apelante decorreu do fato de que o veículo em que ele estava possuir película de vidro muito escura, o que configura fundadas razões, sendo lícito, portanto, a abordagem realizada.
[...]
Na sequência, de acordo com a sentença (mov. 176), segundo os depoimentos judicializados dos policiais militares, ao averiguarem a documentação pessoal do apelante, constataram tratar-se de apenado que cumpria pena em regime aberto e que estava fora do horário de sua apresentação no local de cumprimento de pena, o que motivou a busca veicular, onde encontraram porções de cocaína e as munições. Diante disso, dirigiram-se a residência do apelante, onde apreenderam mais drogas, arma de fogo, quantia em dinheiro em espécie, balança de precisão, e embalagens do tipo “zip lock”. 
Em situação semelhante, a Corte Superior já orientou que: “A busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do veículo automotor que os corréus estavam, e ao fazer a abordagem os policiais localizaram drogas e então se dirigiram à residência do paciente, que era o local de onde o carro havia saído, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem posterior que ensejou o ingresso no domicílio.” (STJ, AgRg no HC n. 874.262/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 17/6/2024). 
Assim, diante da existência de fundadas razões (justa causa – condução de veículo com película muito escura em local ermo; e, na sequência, após verificado tratar-se de apenado que cumpria pena em regime aberto, em local distante do cumprimento de pena em horário que deveria ser apresentado, foi procedida a busca veicular, apreendendo entorpecentes e munições de uso restrito no automóvel do apelante), torna-se válido o ingresso de agentes estatais na residência do apelante, afastando-se a nulidade arguida.

Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJGO entendeu pela legalidade das buscas veicular e domiciliar que culminaram na apreensão de 2,589 gramas de cocaína, 651,484 gramas de maconha e 56 comprimidos de Ecstasy. 
 O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, em patrulhamento noturno em local ermo, policiais militares abordaram veículo com vidros escuros, constatando que o condutor, reeducando em cumprimento de pena, estava fora do horário de recolhimento. Na busca veicular, apreenderam três porções de cocaína e cinquenta munições calibre 9mm. O acusado revelou possuir arma em sua residência, o que confirmou as fundadas suspeitas e justificou a busca domiciliar, nos termos do art. 244 do CPP.
Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, o Plenário desta CORTE SUPREMA julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma biqueira e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, totalizando 7,9g”.
9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Divergência procedentes.


Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente